Tribunal: TJSP
Processo: 0101314-48.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha presencial e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha presencial e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Regime prisional aberto para início do cumprimento de pena – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP – Entendimento
Em se tratando de furto duplamente qualificado, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez tratarem-se de crimes que se denota ousadia e periculosidade por parte dos agentes, o que enseja a necessidade da opção do aplicador da lei pelo regime prisional mais severo.
Pontue-se, ademais, que a matéria continua, todavia, sendo regida pelos parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP. O sentenciado deve preencher tanto os requisitos objetivos, como também aqueles de natureza subjetiva, nada impedirá que o Magistrado imponha regime inicial de pena mais brando, que poderá ser o aberto, se a conduta do agente não se revestir de relevância, ou de particular periculosdidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101314-48.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VICTOR
HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCO GILMAR DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso Defensivo interposto em favor de FRANCISCO GILMAR
DA SILVA e VICTOR HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA, com determinação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 21695
APELAÇÃO CRIMINAL no 0101314-48.2014.8.26.0050 São Paulo
APELANTE: FRANCISCO GILMAR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: VICTOR HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunha
presencial e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne
ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado
são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se
prove o contrário.
Pena Furto qualificado pelo concurso de agentes Regime
prisional aberto para início do cumprimento de pena Fixação
que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e
subjetivos contidos nos artigos 33, § 3o e 59, do CP

Entendimento
Em se tratando de furto duplamente qualificado, a opção pelo
regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
uma vez tratarem-se de crimes que se denota ousadia e
periculosidade por parte dos agentes, o que enseja a
necessidade da opção do aplicador da lei pelo regime prisional
mais severo.
Pontue-se, ademais, que a matéria continua, todavia, sendo
regida pelos parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual
faz remição o art. 33, § 3o, do CP. O sentenciado deve
preencher tanto os requisitos objetivos, como também aqueles
de natureza subjetiva, nada impedirá que o Magistrado
imponha regime inicial de pena mais brando, que poderá ser o
aberto, se a conduta do agente não se revestir de relevância,
ou de particular periculosdidade.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 254/257, prolatada pela MMa.
Juíza Fernanda Afonso de Almeida, cujo relatório ora se adota,
FRANCISCO GILMAR DA SILVA e VICTOR HENRIQUE FERREIRA DE
SOUZA foram condenados como incursos no art. 155, § 4o, IV, do CP,
ambos em regime inicial semiaberto.
Francisco Gilmar, às penas de 03 anos de reclusão e
de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, e;
Victor Henrique recebeu, por sua vez, as penas de 02
anos e 06 meses de reclusão e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi deferido aos acusados o direito de recorrerem em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus, por intermédio de
Defensor Público, em busca de absolvição, com supedâneo no art. 386,
V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a redução das penas-bases
para os seus mínimos legais, eis que teriam sido exacerbadas em função
do valor do bem subtraído (veículo automotor) ou, ainda, que sejam
majoradas de forma proporcional à gravidade do delito e a imposição do
regime inicial aberto, em atenção ao quanto disposto no Enunciado n.
440 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
4
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação dos acusados pelo crime de furto
qualificado majorado pelo concurso de agentes foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, durante a
madrugada, os ora apelantes teriam subtraído uma Caminhonete
“Hyundai/HR HDB”, de placas “FHK-7501”, de propriedade do banco
Bradesco “Leasing S/A Arrendamento Mercantil”, ano 2012, com carga
de carnes, em prejuízo da empresa “MG Entreposto de Carnes”.
A empresa vítima ao perceber a subtração acionou a
Polícia Militar, a qual teria flagrado os sentenciados Francisco Gilmar e
Victor Henrique com pedras nas mãos com o intuito de romperem o
cadeado que estaria fechando a porta do compartimento de carga do
aludido conduzido, além de uniforme da empresa vítima.
Com os acusados teriam sido encontrados, ainda,
dois fólios em nome de Lucilene Justinio Battcher, no valor de R$ 300,00
e a quantia de R$ 996,00 em espécie. Consta igualmente que teria de
apurado que os fólios seriam produtos de roubo contra as vítimas Marco
Helmut Bottecher e Lucilene Justinio Bottecher que teriam reconhecido o
apelante Victor Henrique como um dos assaltantes (BO n. 3303/2015, fls.
102/104).
A materialidade delitiva restou perfeitamente pelos
autos de exibição, apreensão, e entrega do automóvel de fls. 10, de
exibição e apreensão de duas folhas de cheque e uma camiseta/uniforme
de fls. 11/12, de apreensão do veículo “Golf”, de placas “COV-3240” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
5
fls. 15/16, de entrega do conduzido “Golf” de fls. 89 e pela prova oral
carreada aos autos (mídias digitais encartadas aos autos).
Em que pese a negativa dos acusados, a prova oral
colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima
Francisco W. S. Almeida, dos Policiais Militares André e Ikaro, nos exatos
termos acima narrados, confirmando em linhas gerais os fatos tais como
aqui explanados, mostrou-se apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e sua vinculação à autoria
delitiva.
No que concerne à negativa dos apelantes, como
bem fundamentado na r. sentença, a fls. 255:
Destarte, os elementos amealhados aos autos trazem a
convicção de que os réus praticaram o delito a eles imputado
na denúncia. Ambos os réus remexiam no veículo subtraído
quando foram detidos; todos, portanto, agiram de modo eficaz
para o êxito da empreitada. Somente as negativas dos réus
em Juízo não merecem crédito, pois desamparadas de provas
e contrárias as versões da vítima e testemunhas presenciais
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para
a caracterização de eventuais qualificadoras.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
6
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Pondere-se que o testemunho prestado por agente
público é submetido ao crivo do contraditório judicial, sendo apreciado
pelo Magistrado com a cautela dispensada às demais provas constantes
no processo, para que, com base em todo o conjunto, possa formar sua
convicção e fundamentadamente expor as razões de sua decisão.
Os depoimentos das testemunhas são perfeitamente
válidos, e não há qualquer razão aparente ou concreta que justifique a
versão de que buscariam incriminar injustamente os apelantes. Pontue-
se, ademais, que não há nos autos, prova irrefutável que invalide
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
7
aludidas declarações.
A condenação dos acusados encontra-se, assim,
baseada em coerente conjunto probatório e não merece reforma.
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora
referente ao concurso de agentes (art. 155, §4o, IV, do CP), reconhecida
na r. sentença hostilizada.
No que concerne à dosimetria das penas, esta
comportaria reparos, mas em desfavor da Defesa, eis que os agentes,
consoante o lançado pela i. Magistrada sentenciante, a fls. 256, os
acusados ostentam inúmeras condenações (certidões de fls. 246/247
Francisco Gilmar e de fls. 249/251 Victor Henrique).
A ausência de apelo por parte do Ministério Público
infelizmente não permite, contudo, a correção.
Assim, as reprimendas dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, assim
restaram dosadas:
A) Apelante Francisco Gilmar
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas em 03 anos de reclusão e
em 15 dias-multa, sob a seguinte e adequada fundamentação, a fls. 256:
A ofensividade social na conduta dos agentes é bastante
elevada. Uma enorme quantidade de veículos sã o (sic)
diariamente furtados nas vias públicas da caótica São Paulo.
Tal causa grande estado de insegurança na população, que
vive intranquila e preocupada com o seu patrimônio e
segurança. Além disso, veículos são bens caros e despendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
8
grande quantia em dinheiro para sua aquisição, manutenção e
pagamento de impostos; sem se esquecer dos valores dos
seguros altíssimos, em decorrência da enorme violência contra
o patrimônio que assola a Capital. [...]. No caso, ainda havia
carga dentro do veículo.
b) Nas segunda e terceira etapas do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas de aumento ou de diminuição. Chegou-se a um total final de 03
anos de reclusão e de 15 dias-multa.
B) Apelante Victor Henrique
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas em 03 anos de reclusão e em 12 dias-
multa, pelos mesmos motivos acima explicitados.
b) na segunda fase, foi o quantum reduzido de 1/6,
em virtude da presença da atenuante da menoridade.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados inalterados os subtotais obtidos, eis que ausentes causas
de aumento ou de diminuição. Chegou-se a um total final de 02 anos e
06 meses de reclusão e de 12 dias-multa.
Considerada a situação econômica dos réus, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
C) Do regime inicial para ambos os sentenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
9
O regime inicial semiaberto é efetivamente o mais
adequado em função das particularidades do caso em apreço, que
indicam ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização dos réus. Não se pode olvidar, ademais, que
a hipótese dos autos versa furto qualificado mediante concurso de
agentes, estando presentes, com efeito, circunstâncias ensejadoras da
majoração da pena, o que denota que a conduta dos agentes reveste-se
de gravidade intensa.
Pondere-se, outrossim, que, a fixação do regime
inicial aberto não nos parece ser a mais ajustada à situação dos autos,
dado o fato de que a conduta por eles praticada revestir-se de ousadia e
de periculosidade, uma vez que o veiculo automotor foi subtraído do pátio
da empresa vítima, com carga em seu interior.
No mais, a matéria continua sendo regida pelos
parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33,
§ 3o, do CP. Os sentenciados devem preencher não apenas os requisitos
objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva, nada impedirá que
o Magistrado imponha regime inicial de pena mais brando, que poderá
ser o aberto, se a conduta do agente não se revestir de relevância, ou de
particular periculosidade.
Pelos mesmos motivos, não se aplica a pena
restritiva de direitos, em razão de não ter sido preenchido o requisito
previsto no art. 44, III, do CP. Destaque-se, outrossim, que a medida não
se mostra, com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito
aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação por
parte da Acusação, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101314-48.2014.8.26.0050 -Voto no
10
interposto em favor de FRANCISCO GILMAR DA SILVA e VICTOR
HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator